Tribunal: TJSP
Processo: 1020085-97.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / REGISTROS PÚBLICOS
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – Registro de convenção de condomínio – Qualificação registral negativa - Decisão judicial que reconheceu a existência de loteamento fechado com uso privativo das áreas comuns pelos proprietários e moradores – Compatibilidade da averbação com o pronunciamento judicial - Dúvida inversa procedente - Recurso não provido.